Tribunal: TJMT
Processo: 1004993-51.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos vertidos na petição inicial da ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais.
A recorrente foi condenada às penalidades por litigância de má-fé, fundamentada na constatação de que verdade dos fatos foi alterada, ao propor a presente ação, pois as faturas de cartão de crédito, com a informação de que algumas delas foram adimplidas por débito automático em conta corrente, são provas hábeis para comprovar a existência de relação jurídica e a inadimplência do débito, ora questionado.
O recorrente pretende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, alegando que as telas sistêmicas extraídas do sistema interno do recorrido não são hábeis para comprovar a existência de relação jurídica e a regularidade do débito. Desse modo, postula a inexigibilidade do débito discutido na lide com a consequente condenação do Requerido, ora recorrido, em danos morais. Alternativamente, postula o afastamento da condenação em litigância de má-fé e seus consectários.
Contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
Fundamento e decido.
O ponto central do recurso consiste na atribuição de conduta indevida do recorrido em inserir os dados da parte recorrente no cadastro restritivo de crédito pelo débito no valor de R$ 349,48 (trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), datada a inclusão desde 10.07.2017, referente ao contrato de cartão de crédito sob o n.o 559349271000091CT, e se a situação envereda na seara dos danos morais. Confirmando a sentença, resta análise se os fatos configuram a litigância de má-fé.
Na hipótese sub judice, a apresentação de faturas com registro de consumo e pagamento, por meio de débito automático na conta corrente: 0601134-9, agência: 3930, é meio idôneo para demonstrar a existência de vínculo negocial e exigibilidade do débito, ainda mais quando não há contraprova pela recorrente mediante apresentação de extratos bancários, nem que fosse de um único período.
Esse é posicionamento da Segunda Turma Recursal deste Estado:
EMENTA - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA INDICADA PARA DÉBITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS POR OUTROS MEIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Diante da juntada de faturas com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, sem impugnação da conta bancária pelo consumidor, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002978-14.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)
Assim, o conjunto probatório, apresentado pelo reclamado, é robusto para comprovar a existência de relação contratual, de modo que cobrança e inscrição restritiva constitui, assim, exercício regular de direito diante da inadimplência configurada.
Portanto, intelecção, a contrario sensu da citada Súmula 22, não sendo evidenciada a prática do ato ilícito, inviável o reconhecimento de qualquer dano pela inserção dos dados nos cadastros restritivos, estando a sentença de acordo com o entendimento firmado na Turma Recursal deste Estado.
Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte recorrente como litigante de má-fé. Desta feita, a manutenção da condenação da litigância de má-fé, com seus consectários, é medida que se impõe. Além disso, o percentual fixado pelo juízo de origem está dentro razoabilidade, não havendo o que se falar em sua redução.
Com isso, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, conforme se extrai do Enunciado n. 102/FONAJE e Súmula n. 01, da Turma Recursal deste Estado, em dicção ao artigo 932, do Código de Processo Civil.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado e, por ser contrário ao entendimento dominante da Turma Recursal do Estado, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos, em consonância com o art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil c.c. Súmula 01, da Turma Recursal do Estado e Enunciado n. 102/FONAJE
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido pelo juízo a quo, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, face ao disposto nos I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98, CPC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Data registrada no sistema.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator